Tribunal: TJBA
Processo: 0502816-66.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502816-66.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ACE SEGURADORA S.A. Advogado(s): LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, SILVANA DE OLIVEIRA GOMES CORREIA APELADO: EDIMILSON MARCILIO SANTOS Advogado(s):KEILLA SAMELA COSTA SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - ARTIGOS 11 E 12 DA CIRCULAR Nº 302/2005 - INVALIDEZ COMPROVADA - AGRAVAMENTO DECORRENTE DE DOENÇA - IRRELEVÂNCIA - RECUSA DA RÉ AO PRONTO PAGAMENTO DO SEGURO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO SEGURO CONTRATADO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00. APELO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA BOA-FÉ POR PARTE DA SEGURADORA QUE, DE FORMA INJUSTIFICADA, RETARDA O PAGAMENTO DO SEGURO. DANOS MORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. CARÁTER DÚPLICE DO DANO MORAL (PEDAGÓGICO E PUNITIVO). FALHA NO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 757 E 776 DO CCB. QUANTUM MORAL FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. 2. Comprovando-se, por meio de prova pericial, que a incapacidade decorre de acidente sofrido pelo autor, ainda que agravado por doença, deve ser acolhido o pleito indenizatório, não sendo possível conferir interpretação prejudicial ao consumidor (art. 47, CDC), ainda que se trate de contrato de seguro. 3. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. inteligência dos artigos 186, 187 e 927 do atual código civil brasileiro. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502816-66.2015.8.05.0256, em que figuram como apelante ACE SEGURADORA S.A. e como apelada EDIMILSON MARCILIO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .